Tribunal: TJPA
Processo: 0012132-48.2017.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012132-48.2017.8.14.0028

APELANTE: ROSEMBERG RODRIGO SOARES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME, BEM COMO EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE IMPROCEDENTE
. Provado, por tudo que consta no processo, que o denunciado agrediu com um tiro de arma de fogo a vítima, não tendo sido constatada nenhuma situação de legitima defesa alegada no processo.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DO § 4º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. VIOLENTA EMOÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA.
- Para o reconhecimento da figura privilegiada da lesão corporal, é necessária a comprovação de que o apelante efetivamente tenha agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, o que não ocorreu no caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Rosemberg
Rodrigo Soares Cordeiro
, por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Marabá, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, por ter praticado a conduta descrita no
art. 129, § 1º, I , do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia

presente à ID 6676788
, de forma sintética, que no dia 15/07/2017, o denunciado praticou o crime de lesão corporal grave contra a vítima Jhonny Lima da Silva atingindo-o no abdômen com disparo de arma de fogo durante uma confusão envolvendo outras três pessoas, na festa denominada “Expoama” no município de Marabá.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte exposta.

Em razões recursais apresentadas à ID 9304521,
requer a defesa a absolvição do apelante, por negativa de autoria, entendendo que inexistem provas nos autos para fundamentar um decreto condenatório, ou que seja absolvido por excludente de ilicitude da legítima defesa própria.

De forma subsidiária, postula a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa ou lesão corporal leve.

Que seja revista a dosimetria penal, para que a pena seja imposta em patamar menor, reconhecendo-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129, do CPB.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - Da pretendida absolvição do apelante
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por negativa de autoria, entendendo que inexistem provas nos autos para fundamentar um decreto condenatório, ou que este seja absolvido por excludente de ilicitude da legítima defesa própria.

Adianto que tal tese não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar, já que em análise dos autos percebe-se que a decisão condenatória foi pautada em provas robustas sobre a autoria delitiva atribuída ao denunciado, senão vejamos:

A vítima, JHONY LIMA DA SILVA, em seu depoimento em juízo, declarou que
estava com sua esposa no Parque de Exposição da cidade de Marabá; que em dado momento sua esposa lhe apontou uma briga que estava ocorrendo no local; que naquele momento o depoente não viu ninguém armado, mas que logo depois sua esposa apontou uma pessoa armada; que o ofendido resolveu tomar a frente de sua esposa, para protege-la e viu quando o réu portava uma arma de fogo em sua mão; que quando a vítima olhou novamente para sua esposa foi o momento que foi atingido pelo tiro disparado pelo réu; que o tiro foi na região da costela da vítima; que permaneceu oito dias internado, após uma cirurgia de urgência; que quem efetuou o disparo foi o réu Rosemberg; que

A testemunha, VICTOR JOSÉ PADILHA, Policial Rodoviário Federal, disse em juízo que
o denunciado foi apontado por populares como sendo o autor dos disparos contra a vítima; que o depoente abordou o réu e este mantinha uma arma de fogo em sua cintura; que o denunciado disse para o depoente que uma pessoa havia mexido com sua mulher e depois lhe desferido tapas na cara, momento em que este puxou de sua arma de fogo e efetuou dois disparos que atingiu uma pessoa diversa daquela que lhe agredia.

A testemunha informante, ALTHIELES SILVA E SILVA, disse em juízo, que
estava na companhia do recorrente no momento da ação delitiva; que acredita que os agressores do denunciado perceberam que este era policial e foram em sua direção com a intenção de pegar a arma que o réu portava, momento em que desferiram uma garrafada na cabeça do recorrente, tendo este, para se defender, sacado sua arma de fogo e desferido um disparo.

O recorrente,
ROSEMBERG
RODRIGO SOARES CORDEIRO, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, disse que
estava na referida festa portando uma arma de fogo da corporação Polícia Militar, mas que não estava em serviço; que sabia que não poderia estar armado com a arma da corporação; que em dado momento este foi agredido por alguns indivíduos; que houve disparo de arma de fogo; que depois dos disparos o recorrente saiu correndo para ir embora do local; que não se recorda de ter efetuado disparo de arma de fogo; que não sabe por que foi agredido nem quem foram seus agressores.

É cediço que, para configuração da legítima defesa, é necessário que haja agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, que pode ser repelida, moderadamente, usando os meios necessários.

O art. 156 do CPP prevê que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no sistema acusatório, cabe ao órgão do Ministério Público provar a materialidade e autoria delitiva, e, por outro lado, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder punitivo estatal. Ou seja, cabe à Defesa do acusado provar, de forma inequívoca, a excludente de ilicitude.

Pelo que se percebeu das provas contidas no processo, o réu utilizou-se de arma da Polícia Militar, que estaria acautelada em seu nome, em uma festa popular, quando não estaria em serviço, para lesionar a vítima com

um disparo em sua região toráxica, alegando pra isso que estaria sendo agredido por pessoas desconhecidas, pessoas estas que sequer foram trazidas ao processo, tendo inclusive o recorrente afirmado que não sabe nominar nenhum de seus dito agressores, não existindo prova concreta sobre essa agressão sofrida pelo réu, ainda mais, mesmo se houvesse, o meio utilizado para repelir os seus agressores foi deveras desproporcional, já que em nenhum momento foi dito neste processo que a alegada agressão sofrida pelo denunciado tenha se dado por meio de utilização de alguma arma, muito pelo contrário, foi demonstrado nos autos que somente o réu estaria em posse de uma arma de fogo, a qual foi usada para lesionar a vítima, que nada tinha a ver com a confusão que estaria envolvido o apelante.

Logo, por tudo que foi trazido aos autos, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que não averiguada nenhuma legítima defesa por parte do denunciado, podendo este ter agido de forma diversa, mas preferiu disparar a esmo sua arma de fogo no meio da multidão, atingindo a vítima que sequer fazia parte da confusão em que o réu tinha se envolvido.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que a recorrente realmente desferiu vários golpes de estilete por todo o corpo da vítima. Tese improcedente. Excluída, de ofício, a condenação pelos danos sofridos pela vítima, haja vista não ter sido solicitado tal pleito na denúncia acusatória, impossibilitando assim o exercício da ampla defesa pela parte ré. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. PROCESSO Nº 0007213-47.2009.814.0401. Rel. Des. Raimundo Holanda Reis.)

Portanto, a decisão condenatória foi proferida de forma justa e com amparo em todas as provas que foram produzidas no processo, que desembocaram no crime descrito no art.
129, § 1º, I, do Código Penal Brasileiro
, não existindo razão para qualquer desclassificação postulada pela defesa para o delito de lesão corporal culposa ou lesão corporal leve.

1 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

Que seja revista a dosimetria penal, para que a pena seja imposta em patamar menor, reconhecendo-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129, do CPB.

O argumento,
data venia,
tampouco merece prosperar.

Isso porque, embora a Defesa alegue a existência da suposta agressão que tenha sofrido o denunciado, não há qualquer comprovação nos autos de que estas agressões ocorreram da forma como afirmado pelo recorrente, ainda mais, como dito alhures, os meios utilizados pelo réu para repelir seus afirmados agressores foram desproporcionais, desarrazoados.

Além do que, para o reconhecimento da figura privilegiada da lesão corporal, é necessária a comprovação de que o apelante efetivamente tenha agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, o que não foi provado neste processo, já que esse ônus incumbia a defesa do apelante, conforme art. 156, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/05/2024